Tribunal: TJMT
Processo: 1054368-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO no 1054368-82.2025.8.11.0001.
RECORRENTE: WARLEY NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO E DE SUA DATA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou parcial provimento a recurso inominado, afastando a condenação por danos morais em razão da ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, aptos a comprovar a negativação e permitir a verificação de eventuais restrições anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o extrato unilateral apresentado pela parte autora é suficiente para comprovar a negativação indevida; (ii) estabelecer se a ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte autora não apresenta extratos oficiais e atualizados emitidos pelos órgãos SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA, abrangendo período suficiente para análise de restrições anteriores.
O extrato juntado limita-se a consulta ao SCPC, sem comprovar de forma adequada a existência e a data da negativação discutida.
A ausência de informação quanto à data de inclusão do registro impede a verificação da aplicação da Súmula 385 do STJ.
Incide a Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT, que condiciona o reconhecimento do dano moral à apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito.
Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A inexistência de prova suficiente da negativação indevida afasta a configuração do dano moral indenizável.
A decisão monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência e deve ser mantida.
A interposição de agravo interno com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede a verificação de negativações preexistentes e inviabiliza o reconhecimento do dano moral. 2. O extrato que não contém a data de inclusão do registro é insuficiente para comprovar negativação indevida. 3. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito à indenização por negativação indevida. 4. É cabível a aplicação de multa em agravo interno de caráter protelatório."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 46; Súmula 385 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal/TJMT, Súmula 52; TJMT, RI no 1029721-15.2024.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025; STJ, AgInt no REsp 1.440.972/AM; STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054368-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WARLEY NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 030.723.651-05 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026